Tribunal: TJSP
Processo: 1000132-47.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Indenização – Revelia – Presunção de veracidade apenas relativa – Alegações genéricas apontando quitação de contratos – Quadro probatório desfavorável ao autor – Ação julgada improcedente – Decisão correta – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*